Tribunal: TJMT
Processo: 0022261-77.2017.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022261-77.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIEZER DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 054.010.181-85 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE JORALINO DA SILVA - CPF: 362.524.171-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO, EM CONCURSO FORMAL, NAS SANÇÕES DO ART. 157, § 2.º, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1.
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE DO DELITO PATRIMONIAL
– IMPOSSIBILIDADE – DESABONO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, POR MEIO DA MIGRAÇÃO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 32 DA TCCR/TJMT –– 2.
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ATUAÇÃO REALIZADA PELO MAGISTRADO
A QUO
, QUE PROCEDEU À COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, H, DO CÓDIGO PENAL – 3.
PREQUESTIONAMEMTO

-

APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Mantém-se a pena-base nos termos estabelecidos na r. sentença condenatória, pois as circunstâncias do crime foram desabonadas de forma válida, mediante a migração da causa de aumento atinente ao emprego de arma de fogo, nos termos dispostos no Enunciado Orientativo n.º 32 da TCCR/TJMT. Ademais, o acréscimo perfectibilizado guarda sintonia com um dos critérios sugeridos pelo ordenamento jurídico, sendo o valor justo e adequado às peculiaridades do caso concreto.

2.

No tocante à segunda pretensão recursal, carece interesse à defesa, uma vez que o magistrado
a quo
reconheceu a atenuante da confissão espontânea e a compensou com agravante atinente à prática do crime contra infante.

3.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE: ELIEZER DE OLIVEIRA FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ELIEZER DE OLIVEIRA FERREIRA
contra a r. sentença de ID 146614163 - Pág. 58 e ss. proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande - MT nos autos da ação penal n.º 0022261-77.2017.8.11.0002, na qual foi
condenado
, em concurso formal,

pela prática dos crimes previstos no
art. 157, § 2.º, incisos I e II do Código Penal c/c art. 244- B do Estatuto da Criança e do Adolescente
, à pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime semiaberto, e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais encartadas no ID 146614178, interpostas pela Defensoria Pública, o recorrente almeja a
readequação da pena-base imposta para o delito patrimonial
, sob o viés de que esta
“excede a capitulação do preceito secundário a qual está fundamentada a condenação”
(sic); inexiste circunstância judicial preponderante e não se vislumbra fundamento bastante na análise do art. 59 do Código Penal; ao que cumula os
pedidos de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, pois
“deve ser sempre valorada”
(sic), e de
prequestionamento
das temáticas para interposição de recursos às Cortes Superiores.

Em contrarrazões vistas no ID 146614182, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso interposto.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 150700156, opinou pelo
desprovimento

do recurso, porquanto escorreitos os termos da r. sentença condenatória.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte dos autos que o recorrente
ELIEZER DE OLIVEIRA FERREIRA
foi
denunciado e condenado
, em concurso formal, pela prática dos
crimes de
roubo duplamente circunstanciado [FATO 01]

e de
corrupção de menor [FATO 02]
,

pois, na data de
11/10/2017
, por volta das 14h30, no estabelecimento comercial denominado ‘Big Modas’, situado na Comarca de Várzea Grande – MT, na companhia de um imputável não identificado e de duas inimputáveis, mediante o emprego de arma de fogo,
subtraiu em proveito próprio
coisas alheias móveis, consistentes em 01 celular Lenovo, 01 câmera Finepix,

01 corrente amarela, 01 óleo corporal, 01 creme de pele da marca Natura, 01 carregador de celular de cor preta e 01 molho de chaves, pertencentes à vítima
José Joralino da Silva
, sua esposa, seus filhos,
Wenderson Joralino Ribeiro da Silva
, e ao neto de 04 anos.

Ademais, na mesma oportunidade,
corrompeu e/ou facilitou a corrupção
das adolescentes
Sofia Pena da Silva Siqueira e Jeniffer Vitória Pedrosa Businaro
com elas praticando infração penal.

Consoante delimitado na peça inicial, o indivíduo não identificado e as duas adolescentes ingressaram no estabelecimento comercial como se clientes fossem e passaram a olhar os produtos ali expostos. Na sequência, o ora recorrente adentrou no local empunhando a arma de fogo, ao que procedeu o seu apontamento em direção à vítima
Wenderson Joralino Ribeiro da Silva
e demais presentes, anunciando se tratar de crime patrimonial.

Nesse instante, as adolescentes iniciaram a subtração de alguns objetos, ocasionando barulhos bastantes para que o neto da vítima [criança de 04 anos de idade] acordasse e chorasse, o que as deixaram deveras nervosas a ponto de pedirem ao réu para que efetuasse um disparo de arma de fogo contra o infante.

Por esse motivo, a vítima entregou a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) ao ora recorrente, sobrevindo o término da conduta ilícita e a evasão do grupo em razão do indivíduo não identificado receber uma ligação telefônica, que redundou na assertiva
“sujou, os homens estão na área”
(sic).

Após diligências policiais, as adolescentes foram apreendidas na posse de algumas
res furtivae
, ressaindo igualmente exitosa a prisão em flagrante do ora recorrente, sendo todos eles reconhecidos pelas vítimas no âmbito da Delegacia de Polícia.

Contextualizados os fatos, passa-se à análise das pretensões recursais.

- Da dosimetria penal:

Evidencia-se da r. sentença que a autoridade judiciária impôs carga negativa nas
circunstâncias do crime
, amparando o raciocínio na pluralidade de causas de aumento e na possibilidade de empregar uma delas na primeira fase, para fins de recrudescimento da pena, feito em 08 (oito) meses de reclusão.

A propósito, a atuação do julgador
a quo

revela-se escorreita
e guarda sintonia com o teor do Enunciado Orientativo n.º 32 da TCCR/TJMT, este no sentido de que
“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

De mais a mais, ao revés do sustentado pela i. defesa, o exposto não se traduz na preponderância de um vetor judicial sobre os demais, mas exclusivamente na análise pormenorizada do art. 59 do Código Penal, com destaque a elemento concreto capaz de subsumir ao conceito das circunstâncias do crime e de impor recrudescimento da pena, nos termos exigidos pelo art. 93, inciso IX da Constituição Federal.

Outrossim, o acréscimo efetivado pela autoridade judiciária se traduz na adoção de um dos critérios sugeridos pelo ordenamento jurídico, consistente na incidência do coeficiente de 1/6 sobre a pena mínima abstrata, razão pela qual
não há qualquer ilegalidade
a ser sanada por este juízo
ad quem
(
ex vi
– STJ, AgRg no HC n. 735.005/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.).

Destarte,
a requestada retificação da pena-base não merece guarida
, persistindo incólumes os termos da primeira fase da dosimetria penal.

Com relação à segunda pretensão recursal, consistente no reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, denota-se que a i. defesa
não detém interesse recursal
, à medida que referida circunstância ressaiu reconhecida na r. sentença condenatória, assim como compensada com a agravante referente a crime cometido contra a criança, nos termos em destaque:

“(...) atenuo em
08 (oito) meses pela menoridade relativa
(art. 65, inciso I, do Código Penal), encontrando a pena, em formação de 04 anos de reclusão. Procedo, na sequência, com
a COMPENSAÇÃO entre a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘h’ (crime praticado contra criança) com a atenuante prevista no art. 65, inciso III, letra ‘d’, do Código Penal (confissão espontânea)
.
(sic – ID 146614163 - Pág. 62).

Desta feita, carecem retificações a serem feitas na pena intermediária.

No que se refere ao
prequestionamento
realizado pela i. Defesa, não obstante seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), friso que os dispositivos legais e constitucionais relacionados às pretensões suscitadas nas respectivas razões recursais foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ELIEZER DE OLIVEIRA FERREIRA
, mantendo-se inalterados os termos da
r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande - MT, nos autos da ação penal n.º
0022261-77.2017.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023